Tribunal: TJSP
Processo: 2251896-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Requisitos elencados no art. 300, do atual Código de Processo Civil. Probabilidade do direito invocado pela

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Requisitos elencados no art. 300, do atual Código de Processo Civil. Probabilidade do direito invocado pela agravada. Ausência. Reportagem que indicou expressamente que há suspeitas de crime e dúvidas das autoridades americanas competentes sobre o envolvimento da empresa em lavagem de dinheiro. Pessoa jurídica empresarial que mantem em seu quadro social ex-mandatário político brasileiro condenado pela prática de crimes de colarinho branco no país e no exterior. Empresa que deve ter interesse nas investigações.
Manutenção da decisão. Recurso não provido, prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251896-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EUCATEX
S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, é agravado MARIO CESAR CARVALHO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251896-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18191FB 2/7
Agravo de Instrumento no 2251896-69.2020.8.26.0000/Agravo
Interno no 2251896-69.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Central da Capital)
Agravante: Eucatex S/S Indústria e Comércio
Agravado: Mario Cesar Carvalho
Voto no 18.376
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
REQUISITOS
ELENCADOS NO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
INVOCADO
PELA
AGRAVADA.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Requisitos
elencados no art. 300, do atual Código de Processo Civil.
Probabilidade do direito invocado pela agravada. Ausência.
Reportagem que indicou expressamente que há suspeitas de crime
e dúvidas das autoridades americanas competentes sobre o
envolvimento da empresa em lavagem de dinheiro. Pessoa jurídica
empresarial que mantem em seu quadro social ex-mandatário
político brasileiro condenado pela prática de crimes de colarinho
branco no país e no exterior. Empresa que deve ter interesse nas
investigações.
Manutenção da decisão. Recurso não provido, prejudicado o
agravo interno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251896-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18191FB 3/7
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em ação
indenizatória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por ela
reclamada na inicial.
Alegou a recorrente, em síntese, que a publicação
providenciada pelo agravado refere lavagem de dinheiro e crimes que não
cometeu; que não está sendo investigada nos Estados Unidos; que a
reportagem está lastreada em inverdades; que seu conteúdo é sensacionalista,
calunioso e difamatório; que sua reputação está sendo questionada; que estão
presentes os requisitos para o deferimento da medida reclamada; e que
procede sua pretensão recursal.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foi dispensada
a intimação do agravado, ainda não citado e por ausência de prejuízo.
É o relatório.
A recorrente promoveu demanda indenizatória alegando
que o agravado, que mantém página na rede mundial de computadores,
providenciou
reportagem
com
conteúdo
difamatório
e
desonroso,
relacionando a empresa a supostos crimes cometidos por ex-político
brasileiro nos Estados Unidos que integra seu quadro social.
A decisão impugnada indeferiu a tutela provisória de
urgência por ela pleiteada nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251896-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18191FB 4/7
“Vistos.
A tutela de urgência poderá ter natureza antecipada
ou cautelar e somente será concedida quando, mediante
cognição sumária, houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (CPC, artigo 300).
Ensina Cândido Rangel Dinamarco que 'Todas as
tutelas
jurisdicionais
de
urgência,
como
medidas
provisórias que são, têm em comum, ao lado dessa sua
destinação, (a) a sumariedade na cognição mediante a
qual o juiz prepara a decisão com que as concederá ou
negará e (b) a revocabilidade das decisões, que podem ser
revistas a qualquer tempo, não devendo criar situações
irreversíveis. Quer se trate de antecipar a tutela ou de
acautelar o processo, a lei não exige que o juiz se paute
por critérios de certeza, mas pela probabilidade razoável
que ordinariamente vem definida como fumus boni juris
(CPC, art. 300)' (Cândido Rangel Dinamarco, Instituições
de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, 8a
Edição, 2016, pág. 256).
No caso em análise, observa-se que os fatos
narrados na matéria são de interesse público e a
narrativa indica a existência de suspeitas de atos ilícitos,
bem como de investigação envolvendo a empresa autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251896-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18191FB 5/7
Assim, considerando o teor da matéria, não se
justifica a imediata limitação da liberdade de informação
sem que se assegure ao réu ampla oportunidade de
esclarecer a notícia e os fatos ou elementos por ele
apurados.
Por tais razões, indefiro a tutela de urgência.
Em atenção ao princípio da razoável duração do
processo (CF, artigo 5o, inciso LXXVIII), a audiência
prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil será
designada futuramente, na hipótese de manifestação de
interesse de ambas as partes.
Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de
15 (quinze) dias para oferecer contestação, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados
na inicial, nos termos do artigo 344 do Código de
Processo Civil, servindo a presente como carta.
Intime-se”
Estatui o art. 300, do Código de Processo Civil, que A
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251896-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18191FB 6/7
Sobre a probabilidade do direito invocado pela parte,
explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica que é
aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os
elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra
maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Thomson Reuters/RT, p.
312).
No caso, a reportagem publicada informou que há
suspeita de corrupção, que teria sido levantada por determinado banco e pelo
Departamento do Tesouro americano. Constou da reportagem que há dúvidas
naquele país sobre o dinheiro movimentado pela empresa, já que tem como
seu principal acionista conhecido ex-mandatário político brasileiro
condenado em diversas instâncias no país e no exterior por crimes de
colarinho branco.
A publicação anotou, ainda, que tudo está sob
investigação, embora existam fortes suspeitas de fraude.
Não se vê, assim e prima facie, o conteúdo
sensacionalista alegado pela agravante nas razões de seu recurso e vale anotar
que apesar de a parte impugnar a existência de investigações em seu desfavor
naquele país, simples pesquisa na rede mundial de computadores indica a
grande quantidade de questões envolvendo seu famoso acionista, o que
certamente alcança as pessoas jurídicas cujo quadro social integra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2251896-69.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18191FB 7/7
Consigne-se que a recorrente consiste em pessoa jurídica
empresarial, de grande atuação nacional e com ramificações em outros países,
de modo que é importante participar ativamente das investigações para que
sejam apurados eventuais desvios dos acionistas, sobretudo em se tratando do
majoritário. Além disso, o fato de manter em seu quadro social o referido ex-
mandatário político brasileiro condenado pela prática de crimes de colarinho
branco no país e no exterior deve reforçar o interesse em auxiliar nas
investigações.
Diante desse quadro, não estando presentes os requisitos
autorizadores da medida pleiteada pela agravante, a decisão recorrida que a
indeferiu é de ser mantida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
prejudicado o agravo interno.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR